Tribunal: TJMT
Processo: 1009398-10.2021.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009398-10.2021.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), DINOMAR RODRIGUES DE SOUZA (RECORRENTE), DINOMAR RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 701.397.181-25 (RECORRENTE), HERIVELTON GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 795.012.221-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JANIVALDO DE FREITAS CADIDE - CPF: 735.628.661-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DORCIVAL JESUS DOS SANTOS - CPF: 206.495.898-31 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1009398-10.2021.8.11.0042

RECORRENTE: DINOMAR RODRIGUES DE SOUZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – FURTO QUALIFICADO NA MODALIDADE TENTADA (ART. 155, §4o, II, DO CÓDIGO PENAL) – DECISÃO QUE DETERMINOU A PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS –
RISCO CONCRETO DE PERECIMENTO DA PROVA – PRECEDENTES DO STJ
– RECURSO NÃO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

Deferir a produção da prova testemunhal somente para quando o réu for localizado resulta, na maioria dos casos, em flagrante prejuízo à instrução probatória.

R E L A T Ó R I O

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1009398-10.2021.8.11.0042

RECORRENTE: DINOMAR RODRIGUES DE SOUZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
DINOMAR RODRIGUES DE SOUZA
, em face da decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, cujos termos determinaram, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal, a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, bem como deferiu o pedido de antecipação de provas (id. 216672919)

Nas razões da irresignação, o recorrente sustenta que a decisão proferida pelo juízo
a quo
não apresentou qualquer fato concreto que justificasse a necessidade da produção antecipada de provas, mas apenas argumentos genéricos a lhe orientarem o entendimento, o que representa afronta ao disposto na Súmula 455 do Superior Tribunal de Justiça. Menciona que o disposto no art. 366 do Código de Processo Penal representa medida excepcional e que o argumento utilizado pela instância singela autorizaria a sua incidência em qualquer hipótese. Sustenta ainda que, nos casos de prova testemunhal, o cabimento da medida estaria restrito às hipóteses do art. 225 da Lei Processual Penal, que não seria a do caso em tela (id. 216672942).

As contrarrazões foram pelo desprovimento do recurso interposto (id. 216672944).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo provimento da irresignação (id. 225451162).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o recorrente foi denunciado como incurso nas penas do art. 155, §4o, II, do Código Penal (furto qualificado pelo abuso de confiança), pois, no dia
“26 de junho de 2021, por volta das 07h30min, na residência da vítima Dorcival Jesus dos Santos, localizado rua Inpe, bairro Centro Político Administrativo, nesta capital (atrás da 3a Brigada/ASPOJUC), o denunciado subtraiu, mediante abuso de confiança, 01 botijão de gás, avaliado indiretamente em R$ 200,00 (duzentos reais), conforme auto de avaliação indireta ID 59393193 – Pág. 30.”
(id. 216645161).

A denúncia foi recebida pelo juízo
a quo
em 28/11/2022, oportunidade em que determinou a citação do recorrente para apresentar resposta à acusação (216675164).

Contudo, o recorrente não foi encontrado pelo oficial de justiça para ser citado, razão pela qual, após diversas tentativas, o juízo de primeiro grau determinou a citação do recorrente por edital, mas em razão do não comparecimento ou da constituição de advogado, determinou-se a suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal.

Nesta mesma decisão, o juízo de primeiro grau acolheu pedido do Ministério Público para produção antecipada da prova testemunhal, nos seguintes termos:

“No que pertine ao pedido de produção antecipada de provas, muito embora Este Juízo, outrora, entendeu por bem determinar a antecipação, o que culmina necessariamente com a designação de audiências para uma pauta que já está bastante extensa, considerando a necessidade de se priorizar processos afetos à Meta-02-CNJ, os processos de Réus Presos, bem como feitos com demandas urgentes.

Associa-se a isso, o fato de esta Magistrada cumular a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher da Comarca de Várzea-Grande, a qual também possui suas urgências e especificidades, entendo que nesse momento não se sustenta, razão pela qual
DEFIRO o
pedido, porém postergo a designação de oralidade para momento oportuno”.

E contra esta decisão, insurgiu-se o recorrente.

Com efeito, verifica-se que o delito objeto dos autos ocorreu em 26/06/2021, ou seja, há mais de 03 (três) anos, situação concreta a demonstrar o risco real de perecimento dos depoimentos dos agentes policiais – arrolados como testemunhas – sobretudo porque o tempo traz maiores riscos à fidelidade da reprodução dos fatos em suas declarações, inclusive de profissionais envolvidos diariamente em situações com contato diário com fatos criminosos, muitas das vezes com grande semelhança um do outro.

Assim, diferir a produção da prova testemunhal somente para quando o réu for localizado resulta, na maioria dos casos, em flagrante prejuízo à instrução probatória.

Essa é a compreensão defendida pelo doutrinador
Renato Brasileiro
:

[...] toda e qualquer prova testemunhal deve ser considerada de natureza urgente [...]. Ante o efeito deletério que a passagem do tempo exerce sobre a memória das testemunhas, a produção antecipada da prova testemunhal deve ser determinada pelo juiz por ocasião da aplicação do art. 366 do CPP. Quem atua no dia-a-dia do fórum criminal atesta com facilidade que testemunhas costumam esquecer rapidamente do fato delituoso, visto que a memória humana é suscetível de falhas com o decurso do tempo. Ademais, é muito comum a mudança de endereços, o que pode vir a prejudicar a localização de ofendidos e testemunhas se acaso sua oitiva vier a ser realizada após um longo período de suspensão do processo
[...]
(LIMA, Renato Brasileiro de.
Código de Processo Penal Comentado
. Salvador: JusPODIVM, 2016, p. 984).

Da mesma forma, considerando a probabilidade de perecimento da prova testemunhal, o
Superior Tribunal de Justiça
tem compreendido como justificável o deferimento de sua produção antecipada:

[...] Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, pois a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RHC n. 64.086/DF (Relator p/ acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 9/12/2016), considerou ser admissível a produção antecipada de prova testemunhal nas hipóteses em que a testemunha, em razão de seu ofício, possua contato direto com situações delitivas frequentes e similares, como é o caso das testemunhas policiais. Precedentes. [...]
(AgRg no AREsp n. 2.100.890/MS, Relator Ministro
Sebastião Reis Júnior
, Sexta Turma, julgado em 14/9/2022).

[...] O entendimento da Corte estadual encontra apoio na jurisprudência desta Corte, pois a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RHC n. 64.086/DF (Rel. p/ acórdão Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, julgado em 23/11/2016), considerou
ser admissível a produção antecipada de prova testemunhal nas hipóteses em que a testemunha, em razão de seu ofício, possua contato direto com situações delitivas frequentes e similares, como é o caso das testemunhas policiais.
[...]
(AgRg no HC n. 725.481/SC, relatora Ministra
Laurita Vaz
, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022).

Não ignoro que, recentemente, votei pelo provimento do recurso n. 1002579-57.2021.8.11.0042, a fim de indeferir o pedido de produção de prova antecipada, contudo, após reanalisar a questão, reflui meu posicionamento, passando a adotar a compreensão exarada neste voto.

Destaca-se que esta compreensão já é partilhada nesta Câmara Criminal, eis que, na última sessão de julgamento (01/11/2022 a 04/11/2022), realizada através do Plenário Virtual, em voto do e. Desembargador
Orlando de Almeida Perri
, ao julgar o RESE n. 1001619-38.2020.8.11.0042, negou provimento ao recurso defensivo, mantendo a possibilidade de produção antecipada das provas.

Confira-se a ementa do julgado:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE FURTO

QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR – DELITO OCORRIDO HÁ MAIS DE 2 (DOIS) ANOS – INQUIRIÇÃO DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO – RISCO CONCRETO DE PERECIMENTO DA PROVA – PRECEDENTES DO STJ –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, pois a Terceira Seção do STJ, no julgamento do RHC n. 64.086/DF (Relator p/ acórdão Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 9/12/2016), considerou ser admissível a produção antecipada de prova testemunhal nas hipóteses em que a testemunha, em razão de seu ofício, possua contato direto com situações delitivas frequentes e similares, como é o caso das testemunhas policiais. Precedentes
” [STJ. AgRg no AREsp 2100890 / MS. Relator Ministro Sebastião Reis Júnior. DJe: 19/9/2022].
(RESE n. 1001619-38.2020.8.11.0042, Relator Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/11/2022).

Frente ao exposto,
nego provimento

ao recurso defensivo, mantendo a decisão, conforme prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024